Tribunal: TJSP
Processo: 0002074-50.2014.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Santa Casa – Atendimento médico – Insuficiência renal crônica – Sequelas – Nexo de causalidade – Não configuração – Danos morais – Impossibilidade:

-- Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual não há dever de indenizar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
Registro: 2020.0000652106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002074-50.2014.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante SANDRO
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE PIRACAIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0002074-50.2014.8.26.0450
APELANTE: SANDRO CARVALHO
APELADO:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
PIRACAIA
JUIZ PROLATOR: CLEVERSON DE ARAÚJO
COMARCA: PIRACAIA
VOTO No 24247
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Santa Casa Atendimento médico Insuficiência renal crônica
Sequelas Nexo de causalidade Não configuração Danos
morais Impossibilidade:
-- Independentemente da natureza da responsabilidade estatal,
é indispensável a prova do nexo de causalidade, sem o qual
não há dever de indenizar.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em 10% do
valor da causa, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 449/454), alegando que em razão de erros no atendimento
médico, bem como da demora no correto diagnóstico do seu quadro, sofreu sequelas
que lhe causaram danos morais. A perícia concluiu ser portador de doença renal crônica.
O primeiro atendimento foi realizado em 27.3.2014, mas a endoscopia somente em
10.4.2014. Essa demora de 14 dias demonstra a falha no atendimento. O perito não
afirmou categoricamente que o quadro clínico prévio do autor causou a sua
insuficiência renal, mas fez mera suposição.
Houve contrarrazões da Santa Casa (fls. 458/465).
FUNDAMENTOS
O primeiro laudo pericial, realizado pelo IMESC (fls. 417/425), assim registrou
(fls. 421/422):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
“5. DISCUSSÃO:
A presente avaliação médico pericial foi solicitada pelo Dr. Alaerte Verderosi Filho,
perito médico do IMESC, e se presta a contribuir com esclarecimentos a respeito da
doença nefrológica que acometeu o autor, senhor Sandro Carvalho Pinheiro dos
Santos, na ação que move em face da Santa Casa de Misericórdia de São Vicente de
Paulo e outro; especificamente se o Periciando já era portador de doença renal no
momento do primeiro atendimento realizado na Santa Casa de Misericórdia de
Piracaia no dia 27/03/2004 [sic] ou se a enfermidade teve início naquele momento.
Para a confecção do presente trabalho pericial foi realizada anamnese, exame físico,
análise dos documentos médico legais de interesse ao caso e revisão da literatura
médica.
De acordo com os documentos anexados aos autos, é possível afirmar que atualmente o
autor é portador de doença renal crônica terminal e que mantém tratamento específico
para tal patologia caracterizado por hemodiálise três vezes por semana, porém não há
informações suficientes que permitam saber se havia doença renal previa. Tal resposta
só seria possível caos fossem apresentados exames laboratoriais anteriores ao primeiro
atendimento ou caso fosse realizada, à época, biópsia renal”.
Em relação aos quesitos, apresentados apenas pelo autor, respondeu somente ao
2o, 3o, 12o e 13o (fls. 373/374 e 422/423):
“2) É possível afirmar se o Autor sofria de algum problema renal crônico anterior a
27/03/2014? Em caso positivo, qual a base para a referida afirmação?
R.: Não. Prejudicado.
3) Caso sofresse algum problema crônico, isso teria alguma relação com a doença
adquirida (Insuficiência Renal Crônica Avançada)?
R.: Prejudicado.
12) A doença adquirida pelo Autor (Insuficiência Renal Crônica Avançada) teve
relação com a falha na prestação do serviço?
R.: De acordo com os documentos acostados aos autos que foram enviados ao IMESC,
não é possível responder ao quesito.
13) A doença adquirida pelo Autor (Insuficiência Renal Crônica Avançada) tem
tratamento? Qual o tratamento e como é feito?
R.: Sim. O tratamento consiste na administração de medicações, acompanhamento com
nutricionista, nefrologista e a realização de hemodiálise. O transplante renal é também
uma das possíveis opções terapêuticas”.
Já no segundo laudo pericial, também realizado pelo IMESC (fls. 424/425v), o
perito disse o seguinte (fl. 425):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
“5. DISCUSSÃO:
(...)
No prontuário médico anexado existe anotação de hipertensão arterial (pressão alta)
de longa data e diabetes não tratada, doenças que podem levar à insuficiência renal.
6. CONCLUSÃO:
Diante do exposto conclui-se que: o autor é portador de doença renal crônica terminal,
não é possível saber se havia doença renal antes da hemorragia (laudo especializado),
porém no prontuário anexado existem informações referentes à síndrome urêmico por
insuficiência renal como causa da hemorragia”.
E aos quesitos do autor, consignou (fls. 373/374 e 425/425v):
“1) Descreva o Sr. Perito, qual era o estado do autor anteriormente à sua primeira
passagem (consulta) pelas dependências da Santa Casa.
R.: Prejudicado. Não existe documentação nos autos.
2) É possível afirmar se o Autor sofria de algum problema renal crônico anterior a
27/03/2014? Em caso positivo, qual a base para a referida afirmação?
R.: Vide resposta em laudo de avaliação especializada anexo.
3) Caso sofresse algum problema crônico, isso teria alguma relação com a doença
adquirida (Insuficiência Renal Crônica Avançada)?
R.: Hipertensão arterial e diabetes são doenças que podem levar a doença renal.
4) A demora no diagnóstico da Esofagite Erosiva que resultou a hemorragia interna
foi prejudicial ao Autor?
R.: Pela documentação anexada não é possível caracterizar demora e através dos
laudos subsequentes de endoscopia podemos constatar que houve melhora da esofagite
após o tratamento instituído.
5) Caso o problema fosse diagnosticado na primeira consulta, os resultados seriam os
mesmos?
R.: Na documentação apresentada não é possível tal avaliação. O quadro relatado não
caracteriza suspeita de sangramento.
6) Em razão do quadro do autor e do tempo de recuperação, por quanto tempo o
autor ficou impossibilitado de exercer suas ocupações habituais?
R.: No momento da perícia encontrava-se em licença médica, pelo laudo de avaliação
especializado de nefrologia (anexo) com data de perícia de 28/07/2017, periciando
mantinha hemodiálise três vezes por semana, portador de doença renal crônica
terminal.
7) Quais as sequelas suportadas pelo autor (esclarecendo se temporárias ou
permanentes)?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
R.: Não é possível caracterizar o quadro de insuficiência renal como sequela.
8) Havendo sequelas, qual(is) o(s) tratamento(s) recomendado(s) para corrigi-la(s) ou
atenuá-la(s)? Qual(is) seu(s) custo(s) médio(s)?
R.: Acima.
9) Há algum outro ponto que o Sr. Perito repute relevante sobre o exame pericial
realizado?
R.: (em branco)
10) O diagnóstico de problemas Psiquiátricos foi equivocado?
R.: Prejudicado. Não há documentação suficiente.
11) Houve falha na prestação do servido ao não serem feitos os exames necessários
para apontar a hemorragia?
R.: EDA do dia 10/04/2014.
12) A doença adquirida pelo Autor (Insuficiência Renal Crônica Avançada) teve
relação com a falha na prestação do serviço?
R.: Vide laudo de avaliação especializada.
13) A doença adquirida pelo Autor (Insuficiência Renal Crônica Avançada) tem
tratamento? Qual o tratamento e como é feito?
R.: Vide resposta no laudo nefrológico.
14) Com base na atual situação clínica do autor, sua capacidade laborativa está
comprometida? Caso positivo, qual seria a proporção dessa redução?
R.: Vide resposta ao quesito 6.
15) Quais foram os padrões médico-legais adotados para a realização da perícia.
R.: Vide discussão”.
Portanto, nenhum laudo realmente esclareceu se a insuficiência renal que
atualmente atinge o autor existia antes do seu primeiro atendimento na Santa Casa de
Piracaia, menos ainda se haveria nexo de causalidade entre o atendimento médico
público prestado e a referida doença.
Ao contrário do raciocínio realizado pelo autor, a simples demora entre o
primeiro atendimento em 27.3.2014 e a realização da endoscopia em 10.4.2014 não
comprova a alegada falha no serviço, pois a perícia não constatou nada nesse sentido.
Pelo contrário, constou do segundo laudo pericial que não era possível avaliar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0002074-50.2014.8.26.0450
Voto n°24247
se, na hipótese de ter sido diagnosticado o problema na primeira consulta, os resultados
seriam diferentes, justamente porque o quadro relatado não sugeria sangramento
(quesito 5), o que afasta a alegada falha no atendimento.
No mesmo sentido, o segundo perito disse que “não é possível caracterizar o
quadro de insuficiência renal como sequela” (quesito 7).
Ato contínuo, embora os peritos realmente não tenham vinculado
categoricamente o quadro clínico anterior do autor à atual insuficiência renal, também
não o afastaram definitivamente. Como o próprio autor admite, trata-se de mera
suposição.
Ocorre que lhe cabia, na condição de autor, comprovar o fato constitutivo do seu
direito (art. 373, I, do NCPC), de modo que, havendo a possibilidade, ainda que em
tese, de que seu quadro clínico anterior aos fatos objeto da presente demanda seja
responsável pelo quadro atual, inexiste a certeza necessária para o juízo de procedência.
Além disso, o segundo perito foi expresso ao admitir que “hipertensão arterial e
diabetes são doenças que podem levar a doença renal” (quesito 3), o que torna
absolutamente incerto o aduzido nexo de causalidade.
Logo, era mesmo o caso de improcedência.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os honorários
para 15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA